Tribunal: TJMT
Processo: 0003562-57.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003562-57.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CARLINDA MT - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE –
DÉBITO PAGO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA
– CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO –
A PROMOÇÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO FISCAL OBRIGOU A EMPRESA EXECUTADA A CONTRATAR ADVOGADO PARA DEFENDER SE
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se reconhecimento da nulidade da CDA ocorre em momento posterior à citação e apresentação de defesa pelo executado, em estrita observância ao princípio da causalidade, a imposição de verba honorária é medida que se impõe.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal , em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Município de

Carlinda/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 3562-57.2016.811.0007 (código 141085), proposta em desfavor da empresa
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, acolheu a Exceção de pré-executividade por ela apresentada e julgou extinta a ação com resolução de mérito, condenando ainda a Municipalidade aos honorários advocatícios fixados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas curtas razões de recorrer o apelante sustenta que o “
único culpado do ingresso da Ação de Execução Fiscal foi a própria recorrida
”, uma vez que o “
valor devido entrou como depósito de contribuição para custeio de serviço de iluminação Pública
”, quando na verdade se tratava de ISSQN.

Alega que “
o Município, através do departamento de arrecadação, ou mesmo de contabilidade não teria como saber sobre o pagamento do ISSQN devido pela Empresa/Apelada, pois como bem demonstrado às fls. 32, a Empresa Energisa só se manifestou quanto ao pagamento deste tributo após a propositura da ação de Execução Fiscal
”.

Assevera que “
a Fazenda Pública não teria como adivinhar o pagamento do ISSQN, devido pela apelada, se esta não tivesse juntado o comprovante nos autos do processo
” (Id. 3861224).

Requer o provimento do Recurso de Apelação.

Em sede de contrarrazões a parte apelada impugnou pontualmente todos os fundamentos do apelo (Id. 3861227).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020